Tribunal: STF
Processo: AC 1663
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (COFINS)
   - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DA
   IMUNIDADE PREVISTA NO ART.  195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES
   À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES
   - CONCESSÃO - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.